Tribunal: TJSP
Processo: 1033290-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário- Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Acórdão

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário- Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Acórdão alterado, de ofício, quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária – Provimento do recurso mantido